Tribunal: STF
Processo: ARE 1553218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de JACKSON PAULO FERREIRA (Doc. 55).



    Opostos embargos de declaração contra a referida decisão, foram eles rejeitados (Doc. 76).



    Contra o referido julgado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando a existência de afronta ao art. 5, XXXV, da CF/1988 (Doc. 38).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O STJ não conheceu do recurso extraordinário, com base na Súmula 281/STF (Doc. 100).



    No Agravo, a parte recorrente não refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 105).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental.



    Conforme jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido (AI 563.505-AgR, Rel. Min. Eros Grau , Primeira Turma, DJ 4/11/2005).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo 'a quo' esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso 'sub examine' e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido (RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25/4/2003). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2009. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos no Tribunal de origem e sem que tenha ocorrido ulterior ratificação. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente